Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DESCABIDO. ATOS INFRACIONAIS. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/2006. CRIME PRATICADO EM PRAÇA PÚBLICA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
1.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
1.2. Apesar disso, também, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração.
1.3 No caso, restou verificado que o réu possui passagens pela Vara da Infância e Juventude, inclusive, pela prática de atos análogos a delitos de tráfico de drogas, semelhante ao apurado nestes autos e, além disso, há informações nos autos de que ele já vinha praticando tráfico de drogas em momento anterior à sua prisão, fazendo da prática criminosa seu meio de vida, daí porque correta a conclusão da sentenciante de que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que é bastante para que lhe seja obstado o benefício do tráfico privilegiado.
2. Demonstrado pelas provas dos autos que o réu praticou tráfico de entorpecentes em praça pública, local de grande circulação de pessoas, fica mantida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, por se tratar de circunstância objetiva, não sendo necessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo, que a droga apreendida se destine aos frequentadores do local.
3. Inviável a modificação do regime inicial para o aberto ou, mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por conta do montante de pena aplicado, qual seja, superior a quatro anos, não restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.